Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721080-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS JMB LTDA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703300-68.2021.8.07.0018 – id 92730767) que, em mandado de segurança, deferiu a liminar para suspender a cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS na conta de energia elétrica da impetrante. Alega a ausência do fumus boni juris e periculum in mora para concessão da liminar, pois, além da divergência no STJ sobre o tema, não há risco ao resultado útil do processo, sugerindo que o perigo da demora seria inverso. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. A matéria sub judice, levada à apreciação do STJ por meio do EREsp 1.163.020/RS, foi afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos. Entretanto, a determinação de suspensão dos processos pendentes (CPC 1.037, II), não inibe decisões sobre tutela de urgência. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO (ARTIGO 1.037, INCISO II, CPC). TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar do autor/agravado ICMS sobre os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD). 2. A suspensão do processo, por força do art. 1.037, II, do CPC, não impede que o Magistrado, em qualquer fase do processo, conceda a tutela de urgência, em face de sua própria natureza, sob pena de perecimento de direitos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017 (DJe 31/05/2017). 3. A existência de vários julgados no próprio Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, no sentido de que as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica não integram a base de cálculo do ICMS-Energia, evidencia a probabilidade do direito vindicado pelo autor/agravado. Precedentes. 4. Caso acolhida a tese defendida pelo autor, de que houve inclusão indevida das referidas verbas na base de cálculo do ICMS, este já terá suportado durante relevante período de tempo a elevação de seus custos, resultando em encargo de expressivo ônus financeiro, caracterizando o perigo de dano. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (2a T. Cível, ac. 1.141.969, Des. Cesar Loyola, julgado em 2018). Não se constata a aparência do bom direito necessária à antecipação da tutela recursal,, pois, em que pese a divergência a ser dirimida no julgamento do EREsp 1.163.020, é pródiga a jurisprudência no sentido de que as mencionadas taxas não integram a base de cálculo do ICMS, como revela, entre outros, o precedente acima citado. Por outro lado, é intuitiva a lesão grave e de difícil reparação ao impetrante, por consequência lógica do pagamento de valores na conta de energia elétrica que, em princípio, são indevidos, e acabam por elevar os custos de suas atividades, cujo inadimplemento poderá ensejar a suspensão do fornecimento de energia. 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator